Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740587-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. EMBARGADO: LEONARDO DE FREITAS ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EBAZAR.COM.BR. LTDA – ME e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, contra acórdão de ID – 21882497. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22212200. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LEONARDO DE FREITAS ROCHA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator